Tribunal: TJDFT
Processo: 0741474-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISISTOS. PREENCHIDOS. TEMA 1.082/STJ. AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para que o plano de saúde seja obrigado a restabelecer o contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação do plano de saúde de restabelecer o contrato entabulado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não se discute a possibilidade de rescisão unilateral sem motivação, contudo, nos termos do artigo 13 da Lei no 9.656/98, imprescindível a notificação prévia do consumidor.
4.1. In casu, o contrato em discussão tem cláusula específica definindo que transcorrido 12 (doze) meses, o instrumento poderá ser denunciado mediante comunicação por escrito com 60 (sessenta) dias de antecedência.
4.2. Dos documentos colacionados, é possível verificar o preenchimento de todos os requisitos, sendo legítima a rescisão.
5. Nos termos do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”.
5.1. No caso em análise, apesar da indicação da necessidade de acompanhamento, não há demonstração de que o agravante esteja atualmente submetido a tratamento médico necessário para preservação da sua vida ou incolumidade física, não sendo possível exigir a manutenção do plano de saúde por tempo indeterminado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Decisão revogada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 300, 1.019, I. Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS) n° 195, de 14/07/2009. Lei n° 9.656/1998, art. 13, II. Resolução no 509/2022 da ANS, anexo I.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.082/STJ. Acórdão no 2038720 da Relatoria do Desembargador Rômulo de Araújo Mendes na 1a Turma Cível.